Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-49.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-49.2021.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
LUIS DE OLIVEIRA COSTA, JORGE LUIZ DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MARIA EDNA PINTO BARBOSA

Advogado(s)
:
JOSE MILTON DE CARVALHO LOIOLA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E EM LEI MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito da autora, ocupante de cargo em comissão de Assistente (Assessor CC11), ao recebimento de décimo terceiro salário e férias não usufruídas acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos de abril/2017 a outubro/2017; maio/2018 a outubro/2018; maio/2019 a outubro/2019; e janeiro/2020 a novembro/2020, bem como manteve o benefício da gratuidade de justiça concedido em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora; e (ii) estabelecer se servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, diante da Constituição Federal e da Lei Municipal n. 40/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração da parte somente é afastada mediante prova concreta em sentido contrário, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei n. 1.060/50.

4 - O Município impugnou genericamente a gratuidade de justiça e não apresenta elementos capazes de demonstrar a capacidade financeira da autora, que percebe remuneração mensal de R$ 1.045,00, não se desincumbindo do ônus probatório.

5 - A investidura em cargo em comissão constitui exceção constitucional à regra do concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/1988, sendo válida a nomeação para cargo de livre nomeação e exoneração.

6 - O art. 39, §3º, da CF/1988 estende aos servidores públicos os direitos sociais previstos no art. 7º, inclusive décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço.

7 - A Lei Municipal n. 40/2011 prevê expressamente a possibilidade de provimento em cargo em comissão (art. 9º) e assegura aos ocupantes de cargos temporários o direito à gratificação natalina e ao adicional de férias (arts. 62, 63 e 76).

8 - Compete ao Ente Público comprovar o pagamento das verbas salariais alegadamente adimplidas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Município não se desincumbe.

9 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece o direito dos ocupantes de cargos comissionados ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, quando ausente prova do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 -

A impugnação genérica não afasta a presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração da parte para fins de gratuidade de justiça.

2 - O servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, por força do art. 39, §3º, da Constituição Federal e da legislação municipal que expressamente assegura tais verbas.

3 - Incumbe ao ente público comprovar o pagamento das verbas remuneratórias, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II; 39, §3º. CPC, art. 373, II. Lei n. 1.060/50, art. 4º, §1º. Lei Municipal n. 40/2011, arts. 9º, 62, 63 e 76.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, APL n. 8000369-88.2017.8.05.0245, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 26.04.2022; TJ-BA, APL n. 0505602-56.2017.8.05.0113, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 01.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000268-49.2021.8.05.0168
, da Comarca de Monte Santo, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO e
como Apelada
MARIA EDNA PINTO BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA